Tribunal: TJDFT
Processo: 0722844-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS. PRESENÇA. PACIENTE QUE OSTENTA PASSAGENS PELA VIJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I - Presente prova da materialidade e indícios de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente e comparsas, portando armas de fogo, invadiram a residência da vítima, prenderam os moradores no quarto, recolheram dinheiro, joias, dois veículos e outros bens, evadindo-se em seguida.
II - A tese de negativa de autoria, não pode ser analisada no habeas corpus, por exigir imprópria análise aprofundada de provas da ação penal, o que configuraria supressão de instância.
III - A reiteração delitiva, demonstrada por meio de folha de passagens pela VIJ, aliada à gravidade concreta da conduta, demonstra a periculosidade do paciente e a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública.
IV - Preenchidos todos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não há que se falar na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, ainda que seja o paciente primário, estudante e com proposta de emprego.
V - Ordem denegada.